Tribunal: TJSP
Processo: 1022188-34.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Ausente prova da hemodiálise e ausente procedimento cirúrgico a que se teria submetido o autor, mas apenas a tratamento clínico, a tanto, além da internação, limitam-se a remuneração pelos serviços médico-hospitalares, como a condenação, a ser apurada em liquidação. Nas circunstâncias, redefine-se a disciplina das verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1022188-34.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante FERNANDO VOIRON DE SOUZA e é
apelada SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003 - Ct 31520e
2
Voto no 41.589
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003
1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara - Capital
Apelante: Fernando Voiron de Souza
Apelada: Sociedade Beneficente São Camilo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prova da hemodiálise e ausente
procedimento cirúrgico a que se teria
submetido o autor, mas apenas a
tratamento clínico, a tanto, além da
internação, limitam-se a remuneração
pelos
serviços
médico-hospitalares,
como a condenação, a ser apurada em
liquidação. Nas circunstâncias, redefine-
se
a
disciplina
das
verbas
de
sucumbência.
Réu apela (fls. 121/130) da respeitável
sentença (fls. 109/112) que o condenou ao pagamento de
remuneração de serviços médico-hospitalares. Nega a
obrigação e impugna o valor exigido, que, sustenta, engloba
o de “procedimento cirúrgico de colocação de duplo J”, que,
solicitado no atendimento, “não veio a efetivar-se em razão”
da sua melhora “no curso da internação”. Argumenta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003 - Ct 31520e
3
ausência de prova da retirada de cateter, porque “não há
como se retirar aquilo que não foi posto”, e de que foi
submetido a hemodiálise. Acrescenta que na internação para
retirada de cálculo renal, foi informado de que o custo do
tratamento seria de “aproximadamente R$ 3.500,00”, mas o
tratamento foi apenas clínico e a internação se limitou à
administração de medicamento, tanto que teve alta
hospitalar em vinte e quatro horas. Impugna o arbitramento
dos honorários de sucumbência.
Veio resposta (fls. 133/138).
É o relatório.
1. Presume-se verdadeira a pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que a qualificação do réu, autônomo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003 - Ct 31520e
4
(fl. 99) e isento de imposto de renda (fls. 100/102), e suas
movimentações
bancárias
(fls.
145/147)
guardam
compatibilidade com a alegada pobreza.
Daí que se lhe defere a gratuidade.
2. Constitui fato incontroverso que o
autor passou por atendimento médico hospitalar nos dias 12
e 13 de maio de 2018 em decorrência de “dor lombar
irradiando para fossa inguinal direito” (fl. 30).
Como se vê de prontuário, houve
indicação de “colocação ureteroscopica de duplo J unil” e
“ureterorrenolitotripsia rígida unilateral” (fl. 31), não a
hemodiálise.
Todavia, no dia seguinte, 13 de maio de
2018, o urologista Ronnie Muniz Oliveira, apontado na
“guia de solicitação de internação” (fl. 81), anotou na
“evolução médica diária” que orientou o autor “sobre
opções de tratamento (clínico x cirúrgico)” e, após
explicação sobre “risco e complicações”, o “paciente
entende e opta pelo tratamento clínico, ciente dos riscos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003 - Ct 31520e
5
complicações”, e recebeu orientação de "retorno ao PS se
enecessário" (fl. 85).
Isso se confirma no “sumário de alta de
pacientes internados”, do mesmo dia, do qual consta que “o
paciente com cálculo ureteral a direita de 3mm apresentou
melhora após analgesia e opta pelo tratamento clínico
inicial” (fl. 92).
Diante de tal quadro, a remuneração se
limita à internação e ao tratamento clínico.
3. Então, na apuração do débito em
liquidação desconsiderar-se-á tudo que diz respeito a
materiais e serviços médico-hospitalares relacionados a
hemodiálise e a procedimento de “colocação ureteroscopica
de duplo J unilateral” (fl. 84), de que não há prova de que se
efetivaram.
4. Em suma, reduz-se a parcial o decreto
de procedência da demanda e, diante da decadência
recíproca, cada litigante arcará com metade das custas e com
honorários de sucumbência em favor do outro, considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022188-34.2018.8.26.0003 - Ct 31520e
6
os recursais, de dez por cento sobre o débito e sobre a
pretensão excluída, respectivamente, ressalvados os efeitos
da gratuidade (Lei 1.060/50, art. 12 e Código de Processo
Civil de 2015, art. 98, § 3o)
5.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator